Tribunal: TJDFT
Processo: 0000975-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TUTELA DE BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITTIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A SEIS MESES. ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o réu tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito ou o dolo do acusado, tampouco em induzi-lo a erro, nos termos do artigo 20, § 1o, do Código Penal.
3. A pena privativa de liberdade inferior a 6 (seis) meses não pode ser substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, ante vedação prevista no artigo 46, “caput”, do Código Penal.
4. Recurso parcialmente provido.